Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE SAÚDE ADICIONAL E INDENIZAÇÕES. COOPARTICPAÇÕES.

1. A via mandamental não se presta para o exame de inconstitucionalidade abstrata de norma, sob pena de malferir o sistema constitucional de controle de constitucionalidade.

2. Em relação à polícia militar e aos bombeiros militares do Distrito Federal, a Constituição Federal atribui a competência de sua organização e assistência à União, nos termos do art. 21, XIV, da CF.

3. Como forma de regulamentar o disposto no art. 21, inciso IV, da CF, foi instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), a partir da edição da Lei 10.633/2002, no intuito de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.

4. A Lei 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevendo como desconto obrigatório da remuneração dos militares uma contribuição e uma indenização, com a finalidade do custeio de serviços de saúde em seu favor e de seus dependentes.

5. Se os descontos os quais o Impetrante pretende sejam suspensos estão previstos em normas, as quais estão em vigor, não se verifica ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora.

6. Mandado de segurança parcialmente conhecido e denegada a ordem.